Tribunal: TJMT
Processo: 1006322-83.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006322-83.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Registro / Porte de arma de fogo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CELIO SPADACIO - CPF: 018.720.818-27 (RECORRIDO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), FABIO LAZARO OLIVEIRA QUEIROZ - CPF: 001.576.592-08 (RECORRIDO), ILTON JOSE SARAGIOTTO - CPF: 603.783.601-91 (RECORRIDO), JOEL DE SOUZA AMARAL - CPF: 284.168.801-15 (RECORRIDO), JOSE GERALDO FAVALESSO - CPF: 208.874.691-91 (RECORRIDO), MARCOS DE MORAES GOMES - CPF: 204.170.804-25 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS LOPES PRIOLI - CPF: 098.173.978-40 (RECORRIDO), MARIO RENATO DA SILVA - CPF: 828.928.651-15 (RECORRIDO), PABLO BERTICELLI - CPF: 763.238.111-20 (RECORRIDO), WENDER SANDRO AMORIM OLIVEIRA - CPF: 029.030.461-07 (RECORRIDO), DIRETOR GERAL DA POLICIA OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO - POLITEC (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO – PERITO OFICIAL – POLITEC/MT – LEI ESTADUAL N. 8.321/2005 - ADI 5010 STF - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005 – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

Em julgado proferido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 5010, em 1.8.2018, transitado em julgado em 29-5-2019, foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso, razão pela qual, não há qualquer ilegalidade no ato da Autoridade Coatora que negou a expedição de carteira funcional com autorização para o porte de arma de fogo aos profissionais da perícia oficial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1006322-83.2018.8.11.0041

INTERESSADOS:
ESTADO DE MATO GROSSO

CÉLIO SPADACIO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Célio Spadacio e Outros contra ato ilegal atribuído ao Diretor Geral da Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora expeça as carteiras funcionais dos Impetrantes com a autorização para o porte de arma.

Sem recurso voluntário (id.61156645).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela retificação da sentença, a fim de seja denegada a segurança, tendo em vista a inconstitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 5010/MT, das expressões “livre porte de arma” e “livre porte de arma e”, contidas no parágrafo único do artigo 18 da Lei no. 8.321/2005 do Estado de Mato Grosso (id. 72709513).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de maio de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Célio Spadacio e Outros contra ato ilegal atribuído ao Diretor Geral da Polícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, concedeu a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora expeça as carteiras funcionais dos Impetrantes com a autorização para o porte de arma.

Denota-se dos autos que, os Impetrantes são peritos e servidores de carreira da POLITEC – Perícia Oficial e Identificação Técnica.

Aduziram na inicial que, o art. 6o da Lei n. 10.826/2003 garante o livre porte de arma de fogo desde que previsto em Lei, como é o caso do art. 18 da Lei Estadual n. 8.321/2005, que assegura a todo servidor de carreira dos profissionais da perícia oficial possuir carteira funcional de identificação com livre porte de arma, mas, com o advento do parecer da Procuradoria Geral do Estado n° 122/SGA/2011, entendeu pela inconstitucionalidade da referida norma, o que ocasionou no indeferimento do pedido administrativo e na informação de que as carteiras funcionais solicitadas seriam confeccionadas sem o porte de arma de fogo.

Afirmou que, após a impetração de mandados de segurança coletivos e individuais pelo SINDPECO – Sindicato dos Peritos Oficia Criminais do Estado de Mato Grosso, foi garantida a nova expedição de carteira funcional com livre porte de arma aos servidores, todavia, mesmo buscando por meio da via administrativa a expedição da carteira funcional, a requisição restou infrutífera.

Assim, requereram a concessão da segurança para determinar à autoridade coatora emita em favor dos Impetrantes a carteira funcional com livre porte de arma para o desempenho de suas funções.

O pedido de liminar foi deferido para determinar que a Autoridade Coatora expedisse a carteira funcional dos Impetrantes com a autorização para porte de arma.

Contra a mencionada decisão foi interposto o recurso de agravo de instrumento no. 1007638-60.2018.8.11.0000, no qual foi concedido o efeito suspensivo.

Ao final, sobreveio sentença concedendo a segurança pleiteada para determinar que a autoridade coatora expeça as carteiras funcionais dos Impetrantes com a autorização para o porte de arma.

Pois bem.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 5010, em 1o-8-2018, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Direta, para declarar a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso, restando, assim, ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI MATO GROSSENSE N. 8.321/2005.
AUTORIZAÇÃO DE PORTE DE ARMA PARA SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS (PROFISSIONAIS DA PERÍCIA OFICIAL E IDENTIFICAÇÃO TÉCNICA – POLITEC-MT). INCONSTITUCIONALIDADE.

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE MATERIAIS BÉLICOS, QUE ALCANÇA MATÉRIA AFETA AO PORTE DE ARMAS.
SEGURANÇA PÚBLICA. INTERESSE GERAL. PRECEDENTES: ADIS 2.729, 3.058 E 3112. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO FEDERATIVO. O
CAPUT
E A PARTE REMANESCENTE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATOGROSSENSE N. 8.321/2005, QUE ASSEGURAM DIREITO À CARTEIRA FUNCIONAL DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES ESTADUAIS, ESTÃO EM HARMONIA COM A CONSTITUIÇÃO.
AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES “LIVRE PORTE DE ARMA” E “LIVRE PORTE DE ARMA E” CONTIDAS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 18 DA LEI MATO-GROSSENSE N. 8.321/2005.
[Destaquei].

A redação originaria era a seguinte:

“Lei n. 8.321/2005

Dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, e dá outras providências.

[...].

Art. 18. O servidor da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC-MT terá direito à Carteira Funcional de Identificação a ser fornecida quando do ingresso na carreira.

Parágrafo único. A carteira de identidade funcional autoriza o servidor
o livre porte de arma
e franco acesso aos locais sob a fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: ‘O portador tem livre
porte de arma
e franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções”. [Destaquei].

Com a supressão da expressão, a norma estadual passou a ser redigida da seguinte forma, como assentado na ADI 5010/MT, no ponto:

[...] Pelos fundamentos apresentados, o caput do art. 18 e as normas do parágrafo único da Lei mato-grossense n. 8.321/2005 segundo as quais
“A carteira de identidade funcional autoriza o servidor o (...) franco acesso aos locais sob a fiscalização da polícia em todo o território estadual, e terá a seguinte redação: ‘O portador tem (...) franco acesso aos locais sob a fiscalização da Polícia e ao mesmo deve ser dado apoio e auxílio necessário ao desempenho de suas funções” permanecem hígidas no ordenamento jurídico.

Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar inconstitucionais as expressões “livre porte de arma” e “livre porte de arma e” contidas no parágrafo único do art. 18 da Lei mato-grossense n. 8.321/2005.

Em consulta ao sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, o acórdão acima mencionado transitou em julgado em 29-5-2019, razão pela qual não vislumbro qualquer ilegalidade no ato da Autoridade Coatora, tendo em vista que, com a declaração da inconstitucionalidade das expressões “livre porte de arma” contidas no parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/05, que dava fundamento jurídico à pretensão mandamental, não mais subsiste o alegado direito aos Impetrantes, porquanto, como se sabe, em regra, a declaração de inconstitucionalidade possui efeito retroativo,
ex tunc
, não existindo direito adquirido, sobretudo quando não houve modulação dos seus efeitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RETIFICO
a sentença para
denegar
a segurança vindicada, em razão do julgamento da ADI 5010 pelo Plenário do STF, que declarou a inconstitucionalidade das expressões "livre porte de arma" e "livre porte de arma e", contidas no Parágrafo único do art. 18 da Lei n. 8.321/2005 do Estado do Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021